Tribunal: STF
Processo: RE 79456
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-05
Data de publicação: 1974-11-05

Ementa:
INCLINOU-SE A DECISÃO NO SENTIDO DE QUE "SE A PENHORA E ANTERIOR A
DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA, CONTINUA O BEM DIRETAMENTE VINCULADO A
ADMINISTRAÇÃO DO JUÍZO FEDERAL ATÉ LIQUIDAÇÃO FINAL. SE, POREM, A
DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA E ANTERIOR A ORDEM DE PENHORA, ESTA SE FAZ NO
ROSTO DOS AUTOS DA FALÊNCIA E NÃO DIRETAMENTE SOBRE DETERMINADO BEM
DA MASSA, CONTINUANDO NORMALMENTE SEU CURSO O EXECUTIVO FISCAL, ATÉ
JULGAMENTO FINAL". NEGATIVA DE VIGENCIA DO DIREITO POSITIVO NÃO
CARACTERIZADA. O ACÓRDÃO PARADIGMA NÃO SE PRESTA A CONFIGURAÇÃO DO
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL (SUM. 291).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.